Tribunal: TJMT
Processo: 0041141-05.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041141-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (APELANTE), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – RECONHECIMENTO DO DIREITO – FATO SUPERVENIENTE art. 493 DO CPC – SENTENÇA DE EXTINÇAO DO FEITO POR PERDA DE OBJETO SEM APRECIAÇÃO DO MERITO – JULGAMENTO MERITÓRIO PELO TRIBUNAL – CAUSAL MADURA -§ 3º DO ART. 1013 DO CPC - RECONHECIMENTO DO DIREITO ART. 374, INCISOS II E II DO CPC – VALOR DEPOSITADO NA C/C DO ADVOGADO - VALOR COMPATÍVEL COM OS TRABALHOS FEITOS – ACATAMENTO NA SENTENÇA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – QUITAÇÃO SEQUENCIAL – CONDENAÇÃO NAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – CUSTOS PROCESSUAIS E HONRÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. DO CPC – CONSEQUÊNCIA. Recurso conhecido e provido, sentença de extinção sem julgamento do mérito reformada, incursão no mérito pelo Tribunal.

(1)-Estando configurada a litigiosidade da causa em sede de ação de arbitramento de honorários, o depósito espontâneo por parte da requerida em valor que julga justo, não é caso de extinção do feito por perda de objeto e sim prosseguimento em relação ao mérito. Neste viés, de rigor, é caso em que deve ser reconhecido o direito do autor em face de a situação em face deste fato superveniente, restar incontroverso, na dicção do artigo 374, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Sentença reformada.

(2)-Conhecendo e provendo o recurso que extinguiu, de forma equivocada, o processo sem julgamento do mérito, estando a causa madura para o recebimento do ato sentencial meritório, o Tribunal pode prosseguir no julgamento, não sendo caso de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição, na recomendação do art. 1013, § 3º, do Código de Processo Civil.

(3)-Se a parte, após citação válida e a coisa se tornar litigiosa, reconhece, mesmo que parcial o direito do autor, depositando o que entende devido, os fatos tornam-se incontroversos, merecendo a procedência do pedido e, em relação ao que remanesce é tão somente a verificação de que o valor está razoável e proporcional na valoração do trabalho desenvolvido pelo autor, como previsto no art. 374, incisos II e III do Código de Processo Civil. Ação julgada procedente.

(4)-Verificando que o deposito feito espontaneamente pela arte requerida pra quitação dos honorários que entende devido está em consonância com os predicados de valoração dos serviços desenvolvidos pelo advogado que teve ser contrato rescindido, deve a sentença apenas consolidar como correto o valor para fins de procedência do pedido.

(5)-Não pode a parte em face da prevalência da segurança jurídica e estabilização dos limites da lide a parte, em sede do recurso de apelação modificar valores que pretende receber à titulo do arbitramento pretendido. Se na inicial deixou ao talante do julgador valorar seu labor defeso se apresenta apresentar posteriormente valores aritméticos do que entende devido, como estabelece o art. 240 do Código de Processo Civil.

(6)-Se o valor depositado está em consonância com os predicados da razoabilidade e proporcionalidade dos serviços advocatícios, tal valor deve ser aceito a titulo do montante deferido em sede da ação de arbitramento de honorários, situação que pode ser tratada pelo princípio da equidade, na equação jurídica do § 8º, do art. 85, do Código de Processo
Civil.

(7)-Considerando que o valor deferido em sede de arbitramento de honorários é o considerado pela sentença para remuneração dos trabalhos do advogado que teve seu contrato rescindo e constatando que já está quitado através do deposito espontâneo no decorrer da demanda, deve ser, de imediato, extinta a obrigação principal, como estabelecido no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

(8)-Ante o princípio da causalidade, reconhecendo o direito do autor depois da coisa se tornar litigiosa através do deposito feito, questão que implica em procedência do pedido em relação ao arbitramento pretendido, presente a sucumbência em desfavor da parte requerida, impondo, como conseqüência, a condenação desta nos custos do processo e honorários advocatícios, regra do art. 85 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Esta ação, vendo-a nos seus múltiplos e variados aspectos, diverge em aspectos de situações outras que constantemente esta Câmara vem apreciando em grau recursal e julgando o seu mérito.

Isto porque, na espécie, trata-se de ação de arbitramento de honorários patrocinados por FIRMINO GOMES BARCELOS em face de BANCO DO BRASIL, todos identificados. Afirmou a existência de contrato de trabalho para prestação de serviços advocatícios, honorários unicamente de sucumbência. Que prestou anos de serviços junto à apelada. Que, sumariamente rescindido o contrato, não foram pagos seus honorários. No caso concreto, a exemplo de outros já decididos, afirma que ter direito aos honorários no processo de execução declinado na inicial, sustentando o valor atualizado desta no montante de R$ 154.244.193,10, posição em 30/08/2014, almeja o arbitramento dos honorários pelos serviços desempenhados e, ante a regra da sucumbência, a condenação do banco nos custos do processo e honorários advocatícios, sugerindo o valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ação foi julgada sem apreciação do seu mérito, à vista de que, houve o pagamento por parte da instituição financeira do valor de R$ 226.400,00 e, por conseqüência, condenado o autor/apelante nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em R$ 3.000,00, (três mil reais), como se vê no ID-62136028).

Em grau recursal, anota desacerto da sentença, ao argumento de que não participou do acordo celebrado entre as partes (R$ 226.400,00). Pretendeu, em conseqüência, o arbitramento dos honorários, estipulando o valor de R$ 1.878.000,00 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil reais). Que, do deposito feito no acordo em relação aos honorários são insuficientes ao seu labor (R$ 226.400,00), e condene a instituição financeira na diferença, estimando esta em R$ 1.651.600,00 (um milhão, seiscentos e cinqüenta e um mil e seiscentos reais). Alternativamente, pretende, em razão dos serviços realizados, o arbitramento de 3/5 do valor do acordo, abatendo-se da mesma forma, conforme sugestão acima.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando a instituição financeira pelo desprovimento do recurso. Salientou que, em relação à verba honorária, o acordo nos autos foi no montante de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais) e que, coube ao apelante o valor de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais). Entende cumprida a obrigação em relação aos honorários reclamados nesta ação onde o mérito é, pela análise subjetiva do Tribunal, valor o trabalho desenvolvido.

Quando o bastante, peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como dito no relatório, esta situação é diversa daquelas que comumente esta Câmara tem apreciado em grau recursal.

Pois bem!

A princípio revela-se que, a rigor da pretensão esposada na inicial, o apelante, em sede de pedido de arbitramento de honorários, pretendeu que o magistrado de piso, dentro da valoração do seu trabalho desenvolvido no processo de execução, arbitrasse seus honorários compatíveis com seu labor. Neste contexto, a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, entendeu como correto o posicionamento da instituição financeira que, mesmo depois de rescindido o contrato, efetuou-lhe o pagamento da soma de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), pelos trabalhos realizados naquele processo de execução. Tratou-se de um depósito espontâneo, depois da lide estar estabilizada com a citação válida e a coisa restar litigiosa entre as partes.

Neste viés, a pretensão de, em sede de apelação valorar seu trabalho e não deixá-lo ao talante do julgador como tratado na inicial, viola o contido no art. 240 do Código de Processo Civil vez que a coisa se tornou litigiosa nos moldes descritos na petição inicial.

Desta forma, em conformidade com o prescrito no art. 241 do CPC, feita a citação, é defeso ao autor modificar seu pedido ou causa de pedir, sem o consentimento do réu, salvo situações permitidas por leis extravagantes.

Feitas estas questões, temos que a sentença extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, em face de a instituição financeira, pelos seus novos patronos ter feito acordo com o devedor e neste acordo, em relação aos honorários advocatícios, foi estabelecido o valor de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais) e sendo repassado ao autor o montante de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

A sentença, neste particular, merece reparo, equivocando-se a magistrada em considerar perda superveniente do objeto e extinguir a demanda sem apreciação do seu mérito.

Ao contrário da fundamentação esposada na sentença recorrida, reside interesse de agir do autor quando, recebendo valor, julga este irrisório pelos serviços desempenhados e, de conseqüência, postule pelo arbitramento de eventuais diferenças. Só reside ausência de interesse de agir e ilegitimidade quando a pretensão trazida na petição inicial não trazer para o postulante qualquer direito material ou moral.

Ora, se descontente com o valor repassado, prosseguindo com a demanda já estabilizada pela sua litigiosidade, patente está o interesse de agir e, desta forma, ao contrário do posicionamento adotado pela magistrada, não era caso de extinção do processo sem apreciação do seu mérito.

Registre-se, ainda, que o acordo foi celebrado entre a instituição financeira (Banco do Brasil S/A), cedendo seus direitos a terceiros e, na oportunidade, em relação aos honorários, foi anotado o valor de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais), sendo repassado ao autor tão somente R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), situação incontroversa nos autos.

Desta forma, imperfeita a sentença quando extinguiu o feito sem julgamento do mérito e, de conseqüência e, neste aspecto merece ser reformada em grau recursal.

E, prosseguindo, dentro da previsão consubstanciada pelo § 3º, do art. 1013, do Código de Processo Civil, já estando a causa amadurecida para o seu julgamento meritório, pode e deve o Tribunal prosseguir, não sendo caso de supressão de instância nem violação do princípio do juiz natural. Uma exceção que se encontra catalogada no dispositivo processual acima tratado, ficando aqui o registro elucidativo deste posicionamento.

Por outro lado, existindo nos autos, depósito do valor acima na conta do autor pela instituição financeira, a questão deve ser vista sob o prisma jurídico do art. 493 do CPC, não podendo a decisão omitir este fato superveniente.

Confira-se.

‘Art. 493 – Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício, ou a requerimento da parte, no momento que proferir a decisão.’

Assim posicionou o STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REAFIRMAÇÃO DA DER (DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO). CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O comando do artigo 493 do CPC/2015 autoriza a compreensão de que a autoridade judicial deve resolver a lide conforme o estado em que ela se encontra. Consiste em um dever de o julgador considerar o fato superveniente que interfira na relação jurídica e que contenha um liame com a causa de pedir. 2. O fato superveniente a ser considerado pelo julgador deve guardar pertinência com a causa de pedir e pedido constantes na petição inicial, não servindo de fundamento para alterar os limites da demanda fixados após a estabilização da relação jurídico-processual. (ementa parcial, Recurso Especial n. 1727069-SP, 1ª. Seção, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 23/10/2019, fonte
www.stj.jus.br)
’.

Desta forma, compulsando os autos, vê-se que, em relação ao mérito, a rigor da contestação apresentada pela instituição financeira, restou totalmente incontroverso, aplicando-se, na espécie, o art. 374, incisos II e III, do Código de Processo quando, a rigor da contestação apresentada pela instituição financeira, assim definiu:

‘Caso não seja esse o entendimento do nobre julgador, sucessivamente, na forma do art. 289, do CPC (1973), que os honorários sejam fixados de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo Requerente, na forma do art. 20, § 4º, e alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do CPC. (1973).

E, mesmo se assim não o fosse, em homenagem ao princípio de valorização do trabalho previsto na Constituição Federal, não mais residem dúvidas que o profissional do direito tem direito impostergável de receber seus honorários em face de contrato rompido unilateralmente pela parte contraria mesmo quando constar expressamente cláusula de que a remuneração exclusiva através das regras de sucumbências.

Desta forma, incontroverso se apresenta o direito postulado pelo requerente da ação como, a propósito, vêm decidido os Tribunais.

Destaco:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020)’.

A conseqüência lógica, em face do aspecto superveniente, depósito do valor pela instituição financeira, tornando-se o direito incontroverso e aliado as decisões jurisprudenciais pertinentes, ao contrário do posicionamento adotado pela magistrada que, ao seu talante, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, enfrentando este, a ação der arbitramento de honorários é totalmente procedente, restando, tão somente, definir o seu valor.

Deve, em seqüência, tão somente verificar que o valor já depositado, após a coisa se tornar litigiosa, no montante de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), atende os requisitos da razoabilidade e da proporcionalidade e na orientação de cunho objetivo ditado pelo § 2ª, do art. 85, do CPC, que reproduziu os mesmos requisitos do CPC anterior trazido quando do ingresso desta demanda. Se atender, a sentença definirá como correto o valor, caso contrário, como almejado na inicial e referendado pela contestação ofertada, é oficio do julgador atentar para o que o mesmo entende ser justo proporcional e razoável para remunerar condignamente o profissional do direito, reconhecido constitucionalmente como administrador da Justiça. (art. 133 da CF/88).

Noutro viés, deve ser visto que, como já registrado linhas anteriores, não reside como albergar a pretensão da fixação dos honorários, conforme cálculos aritméticos trazidos em sede do recurso de apelação já que, como está tratado na inicial, sendo este o limite da lide, esta estabilizada com a citação válida e tornando a coisa litigiosa (art. 240 do CPC), não podendo ir além dos limites da lide (art. 492 do CPC), o pedido certo e determinado quando do ingresso da demanda foi: ‘arbitrar o julgador os honorários compatíveis com o trabalho realizado’.

Desta forma, para o arbitramento, de rigor aplicar o princípio de equidade ditado pelo § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nesta oportunidade, para referendar o posicionamento acima, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.864.3435-SP, repisando argumentos contidos em acórdão oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no corpo do voto assim registrou o eminente Ministro BENEDITO GONÇALVES:

‘Pois bem, se há previsão de arbitramento por equidade nos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, para evitar o aviltamento da verba honorária, entende-se ser possível, nas ações de valor de condenação elevado, a apreciação equitativa, observando-se os critérios do artigo 85, § 2.º, do atual Código de Processo Civil, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como para obstar o enriquecimento sem causa do advogado do vencedor e encargo excessivo ao vencido. Entendimento diverso levaria ao desvirtuamento da verba honorária, com fixação de valores que não se legitimam diante do trabalho efetivamente realizado.' (sic).

Ainda conduzido pelos braços jurídicos esposados na orientação preconizada no julgamento acima, comporta adicionar outros argumentos que me convencem da aplicação, no caso concreto, do princípio da equidade caracterizada na flexibilização do § 8º, do art. 85, do CPC, visto este de maneira invertida.

‘No mister, a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. “Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado.” (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019) Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes. Na oportunidade, aquele órgão julgador firmou: “5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015). (sic)

No mesmo sentido:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir de critérios equitativos deve ser também, observado. 2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8º, do CPC/2015, valendo-se dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao suporte fático probatório carreado aos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 26/9/2019) (fonte
www.stj.jus.br)
’.

Por tais aspectos, entendo que, rescindindo o contrato com a instituição financeira, a questão é de mero arbitramento pelos serviços desenvolvidos até a data da revogação do mandato e, desta forma, não tem mais o advogado destituído, qualquer poder de imiscuir em relação ao seu sucessor em relação a demanda.

Nesta toada, vislumbra-se que através de acordo o processo de execução foi homologado por sentença sua extinção em data de 31 de outubro de 2002, começando desta data a produzir seus efeitos jurídicos, transferindo seu crédito à cessionária, data em que houve a aplicação do valor dos honorários em R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais), situação igualmente incontroversa nos autos. E, deste valor, já repassado ao advogado/autor o montante de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Resta, portanto, valorar, para fins de arbitramento, se este valor está correto.

Entendo que sim, como, a seguir, melhor se apresenta uma elucidação acerca deste entendimento esposado na questão controvertida apresentada.

Para o caso em comento, numa análise de todos os elementos existentes nos autos, muito embora não se negue certa dose de subjetivismo, mas, em verdade, este é justamente o livre convencimento do julgador, como estabelece o art. 371 do CPC, para o caso em comento, deve ser visto o que define o § 3º, do art. 22 da Lei 8906/94 (Estatuto do Advogado), que, ainda fornecendo dados por analogia, assim define:

'§ 3ª – Salvo estipulação em contrario, um terço dos honorários, é devido no início do serviço, outro terço, até decisão de primeira instância e o restante no final.'

Desta feita, temos que o contrato celebrado entre as partes se deu em data de 15/março/1999, (ID-62135951), passando a partir desta data a representar a instituição financeira em relação a um processo que já tramitava desde o ano de 1996 (autos n. 250/1996 que tramitava na Vara Única, posteriormente distribuído para 1ª Vara onde recebeu o n. 171/2005), nele laborando até março/2013, quando o contrato foi rescindido (ID-6213595), não levando a execução ao seu termo, apenas com petições de impulsos regulares, no caso em comento, dentro da razoabilidade e da proporcionalidade e dos requisitos estabelecidos pelas alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, do § 2º, do CPC, mais que justo que reconhecer que o advogado em questão já está suficientemente remunerado com o repasse do valor de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais), que, incontroverso o recebimento quando da celebração do acordo pelos advogados que o substituiu.

Desta forma, segundo os autos estão a atestar, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu de forma equivocada pela perda de objeto em relação ao pagamento feito depois de ajuizada a demanda. E, em face do reconhecimento do direito pela instituição financeira, dentro do prescrito pelo art. 374, incisos II e III do Código de Processo Civil, depositando valor justo e razoável à remunerar o advogado em relação ao processo em questão, arbitro em favor do advogado/autor seus honorários, no valor de R$ 226.400,00 (duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos reais).

Contudo, já tendo efetuado o pagamento, na forma do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extingo a execução em relação ao principal.

De resto, considerando o princípio da causalidade, com a procedência da ação de arbitramento de honorários, impõe-se tão somente a condenação da instituição financeira nos custos do processo e dos honorários advocatícios, que, na espécie, arbitro em 20% (vinte por cento), aplicado sobre o valor da condenação, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, contados ambos a partir do julgamento deste recurso pela colenda 2ª. Câmara Cível.

Resta, portando, na espécie, tão somente cumprimento da sentença em relação aos honorários advocatícios e custos processuais, ficando aqui o registro derradeiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021